Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700681-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco de Brasília S/A em face da decisão que indeferiu a penhora sobre o salário da parte executada. Nas razões recursais, o agravante invoca a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que garantido o mínimo existencial à parte devedora. Destaca que foram efetivadas várias buscas no feito principal de bens penhoráveis, mas sem sucesso. Acrescenta que a agravada percebe o valor bruto de R$ 9.884,89 (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) para exercer o cargo de técnico administrativo na Agência Nacional de Energia Elétrica. Requer, em antecipação de tutela, que seja determinada a penhora da verba salarial da agravada. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do "Codex" processual, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a penhora da verba salarial da parte devedora, ora agravada. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e da sua família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observado o mínimo existencial, ou seja, que seja assegurado ao executado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e da sua família. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. O agravante demonstrou que a parte agravada percebe o valor bruto de R$ 9.884,89, do qual remanesce a importância líquida de R$ 6.515,18. Considerando que 15% deste montante representa o bloqueio judicial de quase R$ 1.000,00, tem-se que sobram à agravada mais que 5 salários-mínimos para custear despesas de subsistência. Portanto, no presente caso, a impenhorabilidade é parcial. (Acórdão: 1391174, 7a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe: 29/12/2021). Enfim, do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a concessão, em parte, da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para determinar a penhora de 15% do salário da executada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator